Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701123-20.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO KIHOMA DE BRITTO LOPES AGRAVADO: RAFAEL SOUSA SIQUEIRA, RAQUEL SENA MENDES, SUZANE SANTOS MARQUES BENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido com pedido de tutela de urgência com efeito suspensivo contra decisão proferida nos autos n. 0728346-65.2021.8.07.0016, em trâmite perante o juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que recebeu a inicial de fase de cumprimento de sentença. A decisão agravada é a seguinte: “Invertam-se os polos, e converta-se o feito em cumprimento de sentença. Analisando detidamente os presentes verifico que SERGIO KIHOMA DE BRITTO LOPES opôs embargos à execução, sem garantir o Juízo. Convém ressalto ao executado SERGIO KIHOMA DE BRITTO LOPES que a gratuidade de justiça não se confunde com a Garantia do Juízo, condição esta para a oposição dos embargos do devedor. Anote-se que o microssistema dos Juizados Especiais é norteado pelos Princípios estabelecidos no art. 2o da Lei no 9.099/95, sobretudo a celeridade e a economia processual. O procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais, em razão dos seus Princípios, orienta-se pela rápida resolução dos processos, exigindo-se, para tanto, nos casos de cumprimento de sentença, que haja garantia total do Juízo para o conhecimento dos embargos do devedor. Tanto é assim que a sistematização da Lei 9.099/95, a todo momento, revela a necessária garantia prévia do Juízo, como é o caso do seu art. 52 e incisos e o seu art. 53, § 1o. Registro que o Código de Processo Civil é fonte subsidiária à Lei no 9.099/95. Dessa forma, apreciarei os embargos do devedor de ID128110847 após a garantia do Juízo. Prazo de cinco dias. I.”. Narra o agravante que, em grau recursal, houve a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como a concessão da gratuidade de justiça, o que, por consequência, suspendeu a exigibilidade da sucumbência. Argui preliminar de ilegitimidade ativa da parte para propor cumprimento de sentença quando há condenação exclusivamente ao pagamento de honorários advocatícios. No mérito, alega que houve a revogação da gratuidade de justiça sem que houvessem sido apresentadas provas materiais e contundentes da alteração da condição econômica do beneficiado. Sustenta que houve flagrante erro de procedimento do juízo a quo ao determinar o depósito de garantia do juízo para a propositura de impugnação ao cumprimento de sentença. É o breve relato. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Inicialmente, quanto à suscitada ilegitimidade ativa da parte para propor cumprimento de sentença quando há condenação exclusivamente ao pagamento de honorários advocatícios, deve ser rejeitada. Isso porque a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, apesar de os honorários constituírem direito autônomo do advogado, a legitimidade para execução dos honorários de sucumbência é concorrente entre a parte e o advogado. No caso, a gratuidade de justiça foi deferida em grau recursal, sem que tenha havido a impugnação ao pleito em contrarrazões, tendo o acórdão transitado em julgado em 26/04/2022, sem que a parte contrária se insurgisse contra a concessão do benefício. Nos termos do art. 98, §3o, do CPC, “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. Compulsando os autos do feito original, verifica-se que os agravados não juntaram aos autos qualquer documento que comprove ter havido a alteração da situação econômica do beneficiário após o deferimento da gratuidade. Para que se revogue o benefício da justiça gratuita não bastam meras alegações, cabendo à parte que a requer a efetiva comprovação da modificação da situação do beneficiário. Quanto à necessidade de garantia do juízo para que a parte apresente impugnação ao cumprimento de sentença, tem-se que, à luz do art. 525 do CPC o processamento e julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença não está condicionado à prévia garantia do juízo. Ante o exposto, defiro efeito suspensivo da decisão a quo para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensando as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator